Tribunal: TJES
Processo: 5000722-64.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-64.2024.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUIZ MINETE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL QUE POSSUI POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MAGISTRADO QUE IMPLEMENTOU RITO ORDINÁRIO NO PROCESSO ORDINÁRIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE PODERIA SER IMPUGNADA POR MEIO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA INCORREÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO QUE DEVERIA TER SIDO VENTILADO POR MEIO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA LIMINARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou, liminarmente, a ordem no mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a impetração era inadequada diante da existência de recurso cabível com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. O impetrante questiona a exigência de custas processuais nos embargos de terceiro relacionados a processo que tramitaria sob a competência dos Juizados Especiais Cíveis, alegando violação ao princípio do juiz natural e ao direito de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar a decisão que revogou a gratuidade da justiça e exigiu o pagamento de custas iniciais nos embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a adoção do rito comum nos embargos de terceiro, ao invés do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, justifica a exigência das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em situações excepcionais quando há ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, conforme o art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009, e a Súmula nº 267 do STF.

4. A decisão que revogou a gratuidade da justiça e exigiu o pagamento das custas processuais poderia ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015, o qual admite a concessão de efeito suspensivo.

5. A adoção do rito comum nos embargos de terceiro, ainda que a penhora tenha ocorrido em processo que tramitou sob a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impõe a necessidade de utilização dos meios recursais adequados para impugnação, não sendo possível valer-se da Lei nº 9.099/95 para afastar a exigência de custas processuais.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a vedação ao uso do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando houver previsão de recurso próprio com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo. 2. A decisão que revoga a gratuidade da justiça e exige o recolhimento de custas em embargos de terceiro que tramita sob o rito do procedimento ordinário deve ser impugnada por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC/2015, ainda que seja para questionar a suposta inobservância do rito sumaríssimo. 3. A adoção do rito comum nos embargos de terceiro impõe a observância dos meios recursais adequados para impugnação de decisões interlocutórias nele proferidas, independentemente da origem do processo principal sob a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 290, 485, VI, 1.015, V, e 1.019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, incisos II e III; Lei nº 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 267 e 268; STJ, AgRg no RMS 71.794/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 67.142/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto
p
o
r

Luiz Minete

contra

r
.
decisão
monocrática
(
ID
11132487
)
proferida
por esta subscritora,
integrada pela decisão aclaratória ID 11515120,

que,
na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015,

denegou a ordem, com a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito
,
em razão
do não cabimento da
sua
impetração

diante da possibilidade de
utilização de recurso com
atribuição
de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o impetrante agravante alega, em resumo, que:
i)

a aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 foi desconsiderada, ainda que os Embargos de Terceiro estejam diretamente relacionados a um processo originário que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação feita no Enunciado nº 155 do FONAJE, consolidando entendimento que a matéria deve ser tratada sob o rito sumaríssimo, dispensando, assim, o recolhimento de custas processuais, na forma do art. 54 do citado Diploma Legal;
ii)

nos Juizados Especiais Cíveis, não há previsão legal para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, o que afasta a tese que o mandado de segurança teria sido utilizado como sucedâneo recursal;
iii)

a imposição do rito comum e da exigência de custas viola o princípio do juiz natural e contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a necessidade de manutenção da competência dos Juizados Especiais Cíveis em casos dessa natureza;
iv)

a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece o cabimento do Mandado de Segurança, quando há manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sobretudo quando inexistem meios recursais adequados para evitar lesão grave ao direito líquido e certo do impetrante (STJ, AgRg no RMS 71.794/SC, DJe 3/7/2024);
v)

a exigência de custas processuais e a adoção de um rito incompatível com o Juizado Especial Cível, afrontam diretamente o direito do agravante à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF/88), configurando obstáculo ilegítimo ao exercício da ampla defesa e de acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88);
vi)

é necessário prequestionar o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88, os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, os arts. 3º e 54 da Lei nº 9.099/95 e o art. 5º, inciso II e III, da Lei nº 12.016/2009.

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelo impetrante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o principal argumento que embasou a interposição deste recurso já foi objeto de análise na decisão objurgada e nos aclaratórios opostos posteriormente, oportunidade em que explicitei que o mandado de segurança foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal para debater a exigência do recolhimento das custas de ingresso nos embargos de terceiro, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que, liminarmente, denegou a segurança, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, nos termos do disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015.

Depreende-se das provas pré-constituídas anexadas neste
mandamus
que Hemerson Debossan Matos ajuizou a ação de cobrança nº 0002257-90.2016.8.08.0049 em desfavor de Alexandre Minete, filho do impetrante, e Produtos Maria Ltda-ME, na qual foi proferida sentença de procedência da pretensão autoral para condenar os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 13.756,77 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Transitada em julgado a referida sentença e iniciada a fase de seu cumprimento, foi realizada a penhora de imóvel registrado em nome do executado Alexandre Minete, o que fez com que seu pai, Sr. Luiz Minete, ora impetrante, ajuizasse a ação de embargos de terceiro nº
5001563-89.2023.8.08.0049,
uma vez que figura no registro daquele bem a alienação fiduciária feita junto à instituição financeira na qual figuraria como credor.

Após o magistrado receber a petição inicial dos embargos de terceiro e conceder a gratuidade da justiça ao embargante impetrante (ID 36859580), o embargado apresentou contestação impugnando o deferimento daquela benesse (ID 38708730) e, posteriormente à formulação de réplica na qual o autor reforçou que faria jus àquele benefício (ID 41590515), o julgador monocrático proferiu decisão acolhendo a impugnação do embargado e revogando a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao embargante, razão pela qual determinou sua intimação para recolher as custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC/2015 (ID 50363206).

Inconformado com a revogação da gratuidade da justiça que lhe havia sido concedida, o embargante impetrou o presente mandado de segurança alegando, em apertada síntese, que teria o direito líquido e certo a não ser obrigado a recolher as custas processuais iniciais por se tratar de processo que tramita junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES e, até por isso, teria que utilizar o
mandamus
por não ser cabível a interposição de nenhum recurso para desafiar aquela decisão proferida em seu desfavor.

A despeito do
s argumentos expostos pelo impetrante
agravante
,
é indubitável que
o mandado de segurança foi indevidamente utilizado para contestar
a
decis
ão
judici
al
indicada como ato coator
, na medida em que manejado como sucedâneo recursal
que pode
ria
ter efeito suspensivo atribuído
, o que é estritamente vedado
pelo art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/20
0
9
1
.

O
cabimento
excepcional
do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Portanto, não é qualquer decisão judicial que pode ser atacada pela via mandamental,
uma vez
que o
mandamus
não deve ser aceito como sucedâneo recursal,
exigindo-se,
assim,
que seja ela
(i) irrecorrível, (ii) não suscetível de correição parcial
(Súmula nº 267 do STF
2
)
, (iii) que não esteja acobertada pela coisa julgada
(Súmula nº 268 do STF
3
)
, (iv) que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante e

(v) manifestamente ilegal,
teratológica
ou com abuso de poder
.

Tanto é verdade que a Lei nº 12.016/2009 (art. 5º, incisos II e III) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Conforme consignado na decisão agravada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 71.794/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, não se mostra viável a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável por recurso. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível somente é possível em situações excepcionais, não sendo esse o caso dos autos. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009; e no teor da Súmula 268/STF, aplicável, por analogia, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 67.142/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, STJ).

Partindo dessa premissa que o mandado de segurança não deve ser aceito como sucedâneo recursal ou como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada, verifica-se que, na hipótese dos autos,
a impetração mandamental não se revela
va
pertinente
, uma vez que a decisão judicial proferida nos autos dos embargos de terceiro nº
5001563-89.2023.8.08.0049
poderia ter sido objeto de impugnação recursal oportuna pelo impetrante
.

Isto porque, a decisão proferida em processo que tramita pelo procedimento comum que acolhe o pedido de revogação da gratuidade da justiça é suscetível de impugnação por meio da interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC/2015
4
, via recursal esta que admite a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do
decisum
objurgado, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015
5
,
descortinando o manifesto descabimento deste
mandamus
, até porque o ato coator indicado também não foi proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES de maneira ilegal, teratológica ou abusiva.

Não há teratologia na prolação de decisão que acolhe o pedido de revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida à parte embargante com base em elementos probatórios que indicam recente movimentação expressiva de valores pelo postulante daquela benesse e, com isso, determina o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC/2015.

Não desconheço que paira fundada dúvida a respeito de qual procedimento deve ser observado durante a tramitação da ação de embargos de terceiro nº
5001563-89.2023.8.08.0049,
isto é, se o comum/ordinário ou o sumaríssimo,

tendo em vista que aquela demanda deve ser direcionada ao juízo que determinou a constrição do bem disputado (art. 676 do CPC/2015
6
) e
considerando que não está esclarecido, nem neste
mandamus
e nem nos embargos de terceiro, se a ação de cobrança em que foi feita a penhora do imóvel questionada pelo impetrante tramitou, ou não, junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES.

Em outras palavras, apesar de ser admitida pela doutrina e jurisprudência a oposição de embargos de terceiro junto aos Juizados Especiais Cíveis quando a constrição patrimonial questionada tiver sido originada de processo que ali tramitou (Enunciado nº 155 do FONAJE
7
), no caso, ainda que a ação de cobrança (
nº
0002257-90.2016.8.08.0049
) na qual tenha sido implementada a penhora do imóvel impugnada pelo embargante impetrante tenha tramitado perante a Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES se valendo da competência dos Juizados Especiais Cíveis, é incontroverso que aquele juízo, corretamente ou não, adotou o procedimento comum ordinário ao receber e processar a ação de embargos de terceiro (
nº
5001563-89.2023.8.08.0049
) na qual foi proferida a decisão questionada neste mandado de segurança que revogou a gratuidade da justiça concedida anteriormente ao requerente, de forma que era indubitável que o impetrante deveria ter impugnado aquele pronunciamento judicial por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento, ainda que fosse para contestar o rito adotado por aquele juízo e, por consectário, afastar a exigência do recolhimento de custas processuais iniciais, que é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis
em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95
8
.

Ou seja,
a partir do momento em que o juízo
a quo
recebeu e processo
u
os embargos de terceiro pelo rito comum ordinário, revogando a gratuidade da justiça e exigindo o recolhimento das custas processuais iniciais,
o que é compatível com o direito fundamental de acesso à Justiça e os postul
ados do contraditório e da ampla defesa (
art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88)
,
não havia espaço para o autor impetrante buscar utilizar os mecanismos previstos na Lei nº 9.099/95, já que deveria ter se valido dos meios impugnativos previstos para o procedimento comum, ainda que fosse justamente para questionar a adoção do rito procedimento incorreto, na medida em que a parte não pode voluntária e espontaneamente passar a implementar rito procedimental diverso daquele que foi imposto pelo magistrado.

Destarte, ainda que a penhora do imóvel que deu ensejo à oposição, pelo impetrante agravante, de embargos de terceiro tenha ocorrido na fase de cumprimento de sentença de processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, como o juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES implementou o rito comum à ação de embargos de terceiro nº
5001563-89.2023.8.08.0049,
o que se evidencia pela discussão relacionada à gratuidade da justiça e exigência de recolhimento das custas de ingresso, questão incompatível com o primeiro grau de jurisdição do rito sumaríssimo, é indubitável que o ato coator indicado neste
mandamus
consistente na revogação da gratuidade da justiça deveria ter sido objeto de insurgência pelo recurso de agravo de instrumento, tornando inadmissível o manejo deste mandado de segurança,
sem que se possa falar em afronta ao direito fundamental de acesso à Justiça (
art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88)
.

É importante ressaltar
que o próprio impetrante quando apresentou sua réplica na ação de embargos de terceiro (nº
5001563-89.2023.8.08.0049
), oportunidade em que pode contestar a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela parte embargada em contestação, nada dispôs a respeito da suposta impossibilidade de exigência de recolhimento de custas processuais iniciais por estar aquele processo tramitando na competência dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, tendo somente reforçado que faria jus àquela benesse diante de sua alegada hipossuficiência econômica.

Diante deste cenário,
não há razão para a utilização do mandado de segurança nesta oportunidade
, já que serviria para substituir a forma impugnativa prevista em lei – recurso de agravo de instrumento – e para combater decisão judicial não teratológica e nem manifestamente ilegal, evidenciando a absoluta vedação ao manejo do
mandamus
, conforme disposto no art. 5º, incisos II e III, da Lei nº 12.016/2009, e nas Súmulas nº 267 e nº 268 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de subverter as normas do ordenamento jurídico.

Em hipótese semelhante, o egrégio Tribunal paulista já teve oportunidade de assim também concluir, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIEL RODRIGUES GOMES, MAURO HENRIQUE GONÇALVES ELIAS e RICARDO PANTALEÃO DE OLIVEIRA contra ato do MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mogi das Cruzes, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das despesas processuais. Os impetrantes alegam que a decisão é arbitrária e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da gratuidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra decisão que determinou o recolhimento de custas em ação cuja desistência está homologada. 4. Há uma questão em discussão: saber se a decisão é passível de recurso, situação que afasta o cabimento do mandado de segurança. III. Razões de decidir 5. O mandado de segurança não é cabível contra decisões que são passíveis de recurso, conforme art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09. 6. A decisão pela qual os impetrantes, na ação de primeiro grau, foram intimados a recolher custas sob pena de inscrição em dívida ativa deve ser objeto de recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 8. Indeferimento da petição inicial, com reconhecimento da inexistência de possibilidade de manejo do mandado de segurança para a situação dos autos. 9. Tese de julgamento: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Legislação: Lei nº 12.016/09, art. 5º, II; CPC, arts. 101 e 1.015. Jurisprudência: TJSP, Mandado de Segurança Cível 2203476-62.2022.8.26.0000, Rel. Renato Delbianco, 1º Grupo de Direito Público, j. 16.09.2022. (TJSP; Mandado de Segurança Cível 2310732-93.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024).

O inconformismo apresentado pelo recorrente neste agravo interno, basicamente, reproduz o que já foi rechaçado por esta Relatora na decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente pelo agravante, oportunidade m que foi ressaltado que
“a decisão monocrática hostilizada foi extremamente esclarecedora ao explicitar que, diante da postura do juízo a quo em implementar o rito comum e exigir o recolhimento das custas de ingresso dos embargos de terceiro, independentemente do cadastro dos processos originários e do correto procedimento que deveria ter sido observado – isto é, se o sumaríssimo atrelado aos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) –, era imprescindível que o requerente tivesse se utilizado do recurso cabível naquela oportunidade para impugnar aquele pronunciamento judicial, qual seja, o agravo de instrumento, que possui possibilidade de ser recebido com efeito suspensivo, inviabilizando completamente o manejo deste mandado de segurança e, por consectário, a tese de omissão a este respeito”
.

Impõe-se, portanto, a
manutenção da decisão monocrática que
deneg
ou
a segurança
, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que era admissível a utilização de recurso com possibilidade de agregação de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 5º, incisos II e III, 6º, § 5º, e 10, todos da Lei nº 12.016/2009, denegou, liminarmente, o mandado de segurança, diante do não cabimento desta via para combater a decisão judicial proferida pela autoridade coatora.

É como voto.

1
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

2
Súmula nº 267 do STF – Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3
Súmula nº 268 do STF – Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

4
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...).

5
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...).

6
Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.

7
Enunciado nº 155 do FONAJE – Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos juizados, mesmo pelas pessoas excluídas pelo parágrafo primeiro do art. 8 da lei 9.099/95 (
XXIX Encontro
– Bonito/MS).

8
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.